Tribunal: STF
Processo: RHC 122812
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
ementa: Direito Penal e Processo Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Associação para o Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Trancamento de Ação Penal. Interceptações Telefônicas. Prisão Preventiva. 



    1. As instâncias precedentes afirmaram que a interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, que demonstraram a necessidade e indispensabilidade da medida. Para dissentir-se deste entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus. 



    2. É prescindível a transcrição integral das comunicações telefôncias interceptadas. Precedentes. 



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão ora agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.